Tribunal: TJSP
Processo: 1058580-34.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PROVA PRODUZIDA FIXANDO ENCARGOS SUCUMBENCIAIS A SEREM RATEADOS ENTRE TODOS OS LITIGANTES – INSURGÊNCIA RESTRITA AO CAPÍTULO QUE VERSOU SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - AusÊNCIA DE resistência – PROCEDIMENTO EM QUE NÃO HÁ EXAME DE MÉRITO, SENDO INVIÁVEL ESTABELECER VENCEDORES E VENCIDOS – CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PROVA PRODUZIDA FIXANDO ENCARGOS SUCUMBENCIAIS A SEREM RATEADOS ENTRE TODOS OS LITIGANTES – INSURGÊNCIA RESTRITA AO CAPÍTULO QUE VERSOU SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - AusÊNCIA DE resistência – PROCEDIMENTO EM QUE NÃO HÁ EXAME DE MÉRITO, SENDO INVIÁVEL ESTABELECER VENCEDORES E VENCIDOS – CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE SERÃO ESTABELECIDOS AO FINAL DA AÇÃO PRINCIPAL A SER AJUIZADA PELO AUTOR – POR ORA, COMPETE A CADA PARTE ARCAR COM OS DISPÊNDIOS A QUE DEU CAUSA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058580-34.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA, é apelado LUCCA VIEIRA DE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058580-34.2017.8.26.0576 -Voto no 15.196
2
VOTO No 15.196
APELAÇÃO No 1058580-34.2017.8.26.0576
APELANTE: KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA
APELADO: LUCCA VIEIRA DE ANDRADE
INTERESSADA: MASTER RIO PRETO COMÉRCIO DE MOTOS
LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUÍZA: LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
APELAÇÃO
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A
PROVA
PRODUZIDA
FIXANDO
ENCARGOS
SUCUMBENCIAIS A SEREM RATEADOS ENTRE
TODOS OS LITIGANTES INSURGÊNCIA RESTRITA
AO CAPÍTULO QUE VERSOU SOBRE OS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA

PROCEDIMENTO EM QUE NÃO HÁ EXAME DE
MÉRITO,
SENDO
INVIÁVEL
ESTABELECER
VENCEDORES E VENCIDOS
CUSTAS, DESPESAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS QUE SERÃO ESTABELECIDOS AO
FINAL DA AÇÃO PRINCIPAL A SER AJUIZADA PELO
AUTOR
POR ORA, COMPETE A CADA PARTE
ARCAR COM OS DISPÊNDIOS A QUE DEU CAUSA
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 326/337)
interposto nos autos da ação de produção antecipada de provas contra a r.
sentença de fls. 317/318 (disponibilizada no DJE em 02.04.2020 fls.
319), que homologou a prova produzida, condenando as partes ao rateio do
pagamento de custas, despesas processuais, honorários advocatícios do
adversário (fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa) e honorários
periciais (fixados em R$ 3.000,00, na proporção de 1/3 para cada
litigante), observados os benefícios da gratuidade.
A corré KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA
apela sustentando, em síntese, que não resistiu à produção da prova técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058580-34.2017.8.26.0576 -Voto no 15.196
3
e jamais se omitiu no atendimento e na prestação de informações ao autor.
Insurge-se contra a repartição dos ônus sucumbenciais, indicando que não
houve decaimento ou pretensão resistida.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se
parte da r. sentença guerreada para afastar a condenação ao pagamento de
encargos sucumbenciais.
Recurso tempestivo e regularmente preparado, com
apresentação de contrarrazões a fls. 344/349 e 350/354.
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual
do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o presente recurso
comporta provimento.
Desde logo, registro que, apesar de se tratar de
produção antecipada de provas, admite-se o presente apelo tendo em vista
que a irresignação está restrita ao capítulo que tratou dos encargos
sucumbenciais, nada versando sobre a prova produzida.
Certamente, no procedimento em questão não há
análise de mérito, havendo expressa determinação legal que impede o juiz
de se pronunciar “sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato” e “sobre
as respectivas consequências jurídicas” (artigo 382, §2o, do Código de
Processo Civil).
Diante desse contexto, inviável sopesar o grau de
decaimento das partes nesse momento processual, sendo certo que a
sucumbência será definida ao final de eventual ação principal a ser
ajuizada pelo autor.
Destaque-se, ademais, que não houve resistência à
pretensão autoral relacionada à realização da prova, o que reforça a
impossibilidade de repartir os ônus sucumbenciais a partir do princípio da
causalidade.
Assim, entendo que o inconformismo externado pela
apelante tem razão de ser, sendo mesmo imperiosa a modificação do
pronunciamento judicial combatido no que tange aos encargos de
sucumbência.
Por ora, levando-se em conta que não há vencedores
ou vencidos, cada litigante deverá suportar os dispêndios a que deu causa,
definindo-se o responsável por suportar custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058580-34.2017.8.26.0576 -Voto no 15.196
4
honorários advocatícios sucumbenciais quando do julgamento de futura
lide principal.
Quanto ao tema, aliás, confiram-se precedentes
firmados por esta Egrégia Corte bandeirante:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVA.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. 1.- O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou o
entendimento de que, em conformidade com os princípios da
sucumbência e causalidade, são devidos honorários advocatícios em
procedimentos de produção antecipada de prova desde que
demonstrada a recusa administrativa e configurada resistência à
pretensão autoral. Ausente resistência mediante produção, pela parte
ré, da prova pretendida (ainda que presente recusa administrativa),
não há se falar em sua condenação no pagamento de honorários
sucumbenciais. 2.- Na ação de produção antecipada de provas,
fundada nos artigos 381 e seguintes do CPC, cada parte deve arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais que despendeu.
Ademais, incabível a condenação no pagamento de honorários
sucumbenciais. Nos pedidos sérios, se ajuizada ação de conhecimento,
o acertamento das despesas e honorários advocatícios de produção
antecipada de provas será feito no julgamento daquela. (Apelação n.
1025765-71.2019.8.26.0007 - 31a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator ADILSON DE ARAUJO j. 27/07/2020
v.u.). Sic
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Procedência em primeiro
grau, com atribuição de sucumbência. Procedimento que não
demonstra litigiosidade. Inexistência de ônus processual. Exegese dos
artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil. Honorários
advocatícios. Descabimento. Inexistência de parte vencedora ou
vencida. Reforma da conclusão de primeiro grau para afastar a
atribuição de ônus sucumbencial. RECURSO PROVIDO. (Apelação n.
1006616-22.2019.8.26.0482 - 23a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator SEBASTIÃO FLÁVIO j. 16/11/2016 v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058580-34.2017.8.26.0576 -Voto no 15.196
5
Sic Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar o capítulo da r. sentença
combatida que versou sobre ônus sucumbenciais, ficando a cargo de cada
litigante o dever de suportar todos os dispêndios a que deu causa até a
solução de eventual lide principal, momento em que será possível definir
vencedores e vencidos.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator